Tribunal: STF
Processo: RE 1290438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 40, § 19, DA CF. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS QUE JÁ RECEBEM O ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NO DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. LEI ESTADUAL 5.247/91. SÚMULA ADMINISTRATIVA 10/2008 DA PGE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES.  



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à possibilidade de manutenção do benefício do abono de permanência a servidoras estaduais licenciadas para o desempenho de mandado classista, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.